Tribunal: TJPA
Processo: 0019459-47.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019459-47.2016.8.14.0006

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, ANTONIO CARLOS AMARO COSTA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO CARLOS AMARO COSTA, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019459-47.2016.8.14.0006

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELANTE/APELADOS: ANTÔNIO CARLOS AMARO COSTA

ADVOGADA: PATRÍCIA DE NAZARÉ MUSSI PINHEIRO – OAB/PA 16773

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A., na qualidade de sucessor por incorporação do HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADOS: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PE 12450

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À PARTE DOS DÉBITOS. APELAÇÃO DO AUTOR INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO DO RÉU IMPUGNANDO A PRETENSÃO MONITÓRIA. JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO, DEMONSTRATIVO DO DÉBITO E EXTRATO BANCÁRIO INDICANDO A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. DOCUMENTOS APTOS À AÇÃO MONITÓRIA NOS TERMOS DA SÚMULA 247/STJ. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER do recurso do autor e CONHECER do recurso do réu, porém NEGAR-LHE provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo autor BANCO BRADESCO S.A., na qualidade de sucessor por incorporação do HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO e pelo réu ANTÔNIO CARLOS AMARO COSTA, objetivando a reforma da sentença (Id. 3914603) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que julgou procedente a presente AÇÃO MONITÓRIA, condenando o réu ao pagamento do débito no valor de R$ 6.976,34 (seis mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), referente ao contrato bancário de nº 9000469380.

O autor interpôs Apelação (Id. 3914602 e Id. 3914604) em face da decisão interlocutória de Id. 3914601, que acolheu parcialmente a preliminar suscitada pelo réu e extinguiu a ação em relação aos contratos de nº 9000797055; 9000801796 e 9000804515. O apelante arguiu que apresentou nos autos a documentação necessária, juntando contrato de abertura de conta, planilha de débito e extrato bancário referentes aos contratos referidos. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente procedente a ação.

O réu interpôs Apelação (Id. 3914605) arguindo a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do débito, visto que a partir dos documentos acostados à exordial não é possível deduzir o valor cobrado e não foi juntado o contrato de cartão de crédito que originou a suposta dívida. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (Id. 3914606) e pelo réu (Id. 3914607).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

APELAÇÃO DO AUTOR

O recurso da parte autora diz respeito à presença ou não de documento essencial para a propositura da demanda.

Na decisão de Id. 3914601, o Juízo de primeiro grau extinguiu a ação em relação aos contratos de nº 9000797055; 9000801796 e 9000804515, considerando que, em relação aos referidos negócios, o autor não juntou a prova escrita da dívida. Da referida decisão, o autor interpôs recurso de Apelação (Id. 3914602), o qual, em sentença, foi recebido como preliminar de Apelação na forma do art. 1.009, § 1º do CPC (Id. 3914603, p. 2). Após, o autor reiterou os termos do recurso, pugnando pelo recebimento como preliminar de apelação, ao fundamento de que não caberia o Agravo de Instrumento à época (Id. 3914604).

Diferentemente do que sustenta o autor, da decisão de Id. 3914601 caberia a interposição de Agravo de Instrumento, que é o recurso cabível contra decisão judicial que não põe fim ao processo, constituindo decisão interlocutória de mérito na forma do art. 1.015, II do CPC. Uma vez que a decisão recorrida comporta Agravo de Instrumento, não se aplica o disposto no art. 1.009, § 1º do CPC, tampouco é aplicável o princípio da fungibilidade. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A
GRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO PÕE TERMO AO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356/STF E 83/STJ.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).

3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o recurso cabível contra decisão judicial que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento, sendo que a interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Aplicável, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1323148/RS, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 04/03/2021).

Desse modo, não conheço do recurso de Apelação do autor.

APELAÇÃO DO RÉU

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo a seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia a alegada ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do débito referente a contrato de cartão de crédito (contrato nº 9000469380).

O autor apresentou o termo de adesão ao cartão de crédito contendo a assinatura do réu (Id. 3914589, pp. 1-3), o demonstrativo do débito (Id. 3914590, pp. 23) e o extrato bancário indicando a utilização do crédito no valor de R$ 6.408,89 em 04/01/2016 (Id. 3914590, p. 6).

Tais documentos, apesar de não se constituírem a títulos executivos, inegavelmente preenchem os requisitos do art. 700 do CPC que fundamentam a ação monitória, ou seja, prova escrita em que consta obrigação de pagar, apenas sem eficácia de título executivo.

Justamente por não caber execução nos contratos de cartão de crédito é que é cabível a ação monitória, nos termos da Súmula nº 247/STJ, que preconiza:

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

No caso foram juntados o contrato e o respectivo demonstrativo de débito.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
do recurso do autor e
CONHEÇO
do recurso do

réu, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos e deixando de majorar os ônus de sucumbência, visto que foram fixados em primeiro grau no patamar máximo (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2024